Tribunal: STF
Processo: HC 188310
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco/AC, no processo nº 0012842-44.2019.8.01.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 7 de dezembro de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 157, parágrafos 2º e 2º-A, inciso I (roubo com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo), por 4 vezes, combinado com o 70 (concurso material), do Código Penal. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. 
    No Supremo, o ministro Luís Roberto Barroso inadmitiu o habeas de nº 187.476/AC. 
    O impetrante sustenta configurado o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 7 meses.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco/AC, perante o qual o processo-crime passou a tramitar, condenado o paciente, em 5 de agosto de 2020, a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade, determinando a expedição de alvará de soltura. 
    2. Ante a prolação de sentença condenatória, considerado o processo-crime nº 0012842-44.2019.8.01.0001, sendo reconhecido o direito de o paciente recorrer em liberdade, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva. 
    3. Extingo o processo, sem exame do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator